Tribunal: TJPA
Processo: 0806625-40.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3595 - Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806625-40.2025.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), absolvendo-o da imputação de furto, fixando pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de indenização mínima por danos morais equivalente a meio salário mínimo.

2. O apelo sustenta insuficiência probatória, ausência de dolo e pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da indenização mínima fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06; (ii) saber se é cabível e adequada a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela decisão que deferiu as medidas protetivas, pela comprovação de intimação regular do réu e pelas imagens que registraram sua presença no imóvel da vítima, em descumprimento da ordem judicial.
5. A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sendo apta a embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.
6. A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo nos autos, evidenciando-se que o réu, ciente da medida protetiva, ingressou no imóvel da ofendida, configurando o tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.
7. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral presumido.
8. O valor arbitrado, correspondente a meio salário mínimo, revela-se proporcional e compatível com as circunstâncias do caso, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por descumprimento de medida protetiva de urgência. 2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2740275/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2147915/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de

R.C.D.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que, em 05/01/2025, o então acusado teria descumprido medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima E.D.F.P.C. no processo nº 0821490-05.2024.8.14.0401, vigente desde 08/10/2024, da qual teria sido regularmente intimado em 22/10/2024. Segundo a narrativa acusatória, mesmo ciente das restrições impostas, o denunciado teria comparecido à residência da vítima, durante sua ausência, e subtraído uma câmera de monitoramento do imóvel, fato que teria sido registrado pelo sistema de segurança. Sustenta a delatória que a conduta caracterizaria os crimes previstos no art. 24-A da LMP e no art. 155 do Código Penal (ID 31818505).

O Juízo proferiu sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da LMP, ao tempo em que o absolveu da imputação relativa ao delito previsto no art. 155 do CP. Em razão da condenação, foi-lhe imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (ID 31818566).

Em razões recursais, o apelante aduz que o conjunto probatório constante dos autos não seria suficiente para sustentar o édito condenatório, sob o argumento de que a condenação teria se baseado essencialmente na palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos. Sustenta que não recordaria da existência de medidas protetivas vigentes à época dos fatos e que não teria agido com o dolo de descumpri-las, afirmando que sua intenção teria sido apenas devolver a câmera de segurança a sua mãe, a quem atribui a propriedade do objeto. Postula a sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(ID 31818578).

Subsidiariamente, suscita que a fixação de indenização mínima por danos morais teria ocorrido sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não teria havido apuração acerca de sua capacidade econômica, motivo pelo qual requer a exclusão da condenação indenizatória ou, alternativamente, a fixação de valor módico ou simbólico, não superior a R$ 50,00.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de origem (ID 31818583).

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 33642721).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por ausência de prova para a condenação.

Inexiste espaço para absolvição com fundamento na arguição em análise,

pois há provas substantivas da materialidade e da autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se evidenciadas pelos documentos que instruem o inquérito policial e que subsidiaram o oferecimento da denúncia, notadamente pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência (ID 31818498 - p. 10); comprovação de que o apelante foi cientificado das referidas medidas impostas em favor da ofendida (ID 31818498 - p. 13); e imagens coligidas ao caderno processual do momento do descumprimento (ID 31818497, ID 31818495, ID 31818494, ID 31818493 e ID 31818492).

A autoria delitiva também restou demonstrada a partir das declarações prestadas pela vítima em Juízo, a qual, durante a oitiva judicial, descreveu de forma pormenorizada os fatos, conforme consignado na decisão impugnada, que se transcreve no essencial:

“Relatou que o episódio que deu origem à medida protetiva ocorreu em outubro de 2024, acreditando ter sido no dia 7 daquele mês. Informou que, em 5 de janeiro de 2025, encontrava-se no interior do Maranhão, por ocasião do velório de seu pai. Após o almoço, seu marido, ao verificar as imagens das câmeras de segurança da residência, observou em tempo real o acusado (que é seu cunhado) adentrando a garagem da casa e quebrando a câmera de segurança instalada no local. A depoente afirmou que possui fotos e vídeos que registram o ocorrido. Explicou que, ao retornarem da viagem dois dias depois, constataram que a câmera havia sido retirada, e que ainda possuem as imagens capturadas antes de o equipamento ser danificado. Quando chegaram, encontraram apenas o suporte onde a câmera ficava fixada, semelhante a uma lâmpada. A vítima ressaltou que o acusado já possuía medida protetiva determinando que não se aproximasse dela, o que foi descumprido, mesmo em sua ausência. Confirmou que o acusado tinha pleno conhecimento da decisão judicial e que, ainda assim, não cumpre a lei. Em relação ao fato, explicou que as imagens mostram o acusado entrando na garagem e, em seguida, voltando com um pedaço de pau, com o qual danificou a câmera. Acrescentou que a residência dela é conjugada com a da sogra, onde o acusado reside, e que ele tem acesso ao local por esse motivo. Relatou que o acusado é alcoolista e, no dia do ocorrido, estava embriagado. A vítima afirmou que as fotos constantes nos autos mostram o acusado dentro da garagem, olhando para cima, no ponto onde a câmera estava instalada, no teto. Contou que a foto do bocal pendurado foi tirada pela ex esposa do acusado, a pedido do marido da depoente, após perceberem o dano nas imagens da câmera. Questionada, disse que não manteve contato com o acusado após o fato e que desconhece o motivo específico de ele ter quebrado o equipamento. Contudo, declarou que o acusado a ameaça de morte com frequência e que ela e o marido sempre se posicionaram contra as violências que ele pratica contra a sogra, motivo pelo qual acredita ter sido alvo de retaliação. Relatou, ainda, que desde 2018 já buscaram ajuda em diversas instituições, como UPPs, Delegacia do Idoso e Delegacia da Mulher, e que a sogra é vítima de violência psicológica praticada pelo acusado. Explicou que, por ser assistente social, não aceita tais condutas e que, por isso, enfrenta constantemente a postura agressiva do cunhado, que é dependente alcoólico e costuma agir com violência. Por fim, esclareceu que a câmera foi quebrada e, quando retornaram de viagem, encontraram apenas o bocal solto, sem o equipamento”. (ID 31818566 - p. 2/3)

A testemunha Djalma Rabelo dos Santos nada soube informar sobre os fatos.

O apelante, por sua vez, declarou em Juízo que:

“Relatou que, à época dos fatos, a senhora EDFPC estava viajando para o Maranhão, enquanto ele residia com sua mãe. Que EDFPC havia instalado uma câmera na casa de sua mãe sem avisar a ninguém, embora eles fossem nove irmãos. Disse que apenas ele morava com a mãe, que residia na parte de baixo da casa, enquanto sua mãe morava em cima e EDFPC morava na frente. Afirmou que retirou a câmera do local, mas apenas a entregou para sua mãe, negando tê-la quebrado. Reiterou que a intenção de remover o equipamento foi porque EDFPC estaria exibindo imagens dele para vizinhos, insinuando que ele furtava leite de sua mãe, o que o deixou envergonhado. Que não sabe dizer se tinha medida protetiva. Declarou que não mantinha bom relacionamento com EDFPC, que nunca se deram bem, e que ela constantemente criava situações para provocá-lo. Disse que a mãe não havia pedido medida protetiva contra ele e que tais alegações seriam “mentiras” da ofendida. Contou que EDFPC teria inserido o nome de sua mãe, Matilde Azevedo, em encaminhamentos sem o conhecimento dela. Informou ter 67 anos e ser aposentado, embora ainda realizasse serviços de pedreiro eventualmente. Relatou que sua mãe tem 93 anos, é lúcida e anda sozinha, mas que ele costuma auxiliá-la nas tarefas diárias e permanecer com ela durante a noite, enquanto as filhas se revezam nos cuidados diurnos. Esclareceu que a casa onde mora é próxima à da mãe e que o marido de EDFPC, Jean, reside em frente. Afirmou que há dois portões de aço separando os imóveis, de modo que não tem contato com EDFPC. Disse, inclusive, que evita encontrá-la, chegando a descer de ônibus quando a vê, para não se aproximar. Reafirmou que não sabia da existência da câmera e que EDFPC deveria ter comunicado aos irmãos sobre sua instalação. Contou que ela posicionou o equipamento de forma a filmar a casa da mãe e também o local onde ele permanece, nos fundos do terreno. O acusado relatou ainda que, no dia em que retirou a câmera, acreditava não haver problema, pois EDFPC estava viajando. Disse que jamais entrou na casa dela e que o equipamento se encontrava na área pertencente à residência de sua mãe. Afirmou que removeu a câmera porque EDFPC estaria “fazendo palhaçada” e divulgando vídeos dele nas redes sociais e entre vizinhos. Explicou que se sentiu humilhado e retirou o objeto por essa razão, mas negou tê-lo danificado, e que entregou a sua mãe”. (ID 31818566 - p. 3)

Conforme se depreende dos autos, o apelante adentrou a residência da vítima após ter sido regularmente intimado do deferimento das medidas protetivas de urgência, as quais lhe vedavam o acesso ao imóvel, ainda que na ausência da ofendida. Ao assim proceder, incorreu no descumprimento da decisão judicial proferida em favor da vítima, circunstância que evidencia a configuração do delito em exame.

Sem embargo, as declarações prestadas pela vítima mostram-se coerentes e harmônicas, indicando a ocorrência do descumprimento das medidas protetivas, de modo que o conjunto probatório produzido converge no sentido da responsabilização do réu, corroborando a narrativa constante da denúncia ao apontar que o acusado, mesmo ciente das restrições impostas judicialmente, ingressou na residência da ofendida.

No âmbito dos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de conferir especial relevo à palavra da vítima, quando harmônica e coerente com o restante do conjunto probatório, em razão da peculiaridade desses ilícitos, frequentemente perpetrados na clandestinidade.

Sobre o tema, encontra-se consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de conjunto probatório coeso e harmônico a fundamentar a decisão condenatória e afastar a tese de insuficiência de provas, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por vias de fato no contexto de violência doméstica pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a alegação de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. III. Razões de decidir.
4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] 6. A materialidade do crime de vias de fato, por ser um delito transeunte, pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2740275 MS 2024/0337962-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) (grifos)

Cumpre assinalar, ademais, que a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de dolo na conduta do réu, deixando de produzir elementos capazes de infirmar a imputação que lhe foi dirigida. Ao revés, o conjunto probatório coligido aos autos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, revela-se suficiente para amparar o decreto condenatório, porquanto os elementos produzidos, de forma satisfatória, indicam a prática do delito, o que afasta a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

2.2.

Da indenização mínima por danos morais.

De outro lado, também constitui objeto de irresignação recursal a condenação do apelante ao pagamento de indenização mínima por danos morais, fixada em valor correspondente a meio salário mínimo, sob o argumento de que a medida teria sido estabelecida sem fundamentação idônea e sem a devida análise de sua capacidade econômica, razão pela qual pleiteia o afastamento da condenação indenizatória ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

De início, impende assentar que, em se tratando de crimes praticados no contexto de violência contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, revela-se plenamente possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos, inclusive morais, nos termos do art. 387, IV do CPP, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que desacompanhado de indicação de quantia certa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou compreensão no sentido de que, nas infrações dessa natureza, o dano moral decorre da própria prática delituosa, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial, porquanto se trata de hipótese em que o sofrimento e o abalo à dignidade da vítima são ínsitos à conduta, no caso, de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Acerca da matéria em exame, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
2. O pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (grifos)

No caso vertente, verifica-se que o pedido indenizatório foi expressamente formulado pelo Ministério Público na denúncia (ID 31818505 - p. 2), circunstância que demonstra o atendimento ao requisito legal. Oportunizou-se ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à pretensão reparatória, não se podendo cogitar de surpresa ou de afronta ao devido processo legal.

Não prospera, desse modo, a tese de impossibilidade de fixação da indenização mínima.

No que concerne ao
quantum
fixado, igualmente não assiste razão ao apelante. O valor arbitrado pelo Juízo de origem, correspondente a meio salário mínimo, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de moderação e adequação que devem nortear a fixação da reparação mínima.

Trata-se de montante modesto, compatível com a natureza da infração praticada e com a finalidade de conferir mínima compensação à vítima pelo abalo experimentado em decorrência do descumprimento da ordem judicial que visava resguardar sua integridade e tranquilidade.

Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que o apelante é aposentado e, eventualmente, exerce atividade laboral como pedreiro, circunstância que evidencia a viabilidade do adimplemento da quantia fixada, sem que se possa reputar o valor arbitrado excessivo ou desproporcional à sua realidade econômica.

Nessa perspectiva, não se vislumbra qualquer desarrazoabilidade ou desproporção na quantia estabelecida pelo Juízo sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a indenização mínima no valor fixado, por se mostrar adequada às particularidades do caso e suficiente para atender às finalidades reparatória e pedagógica da medida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2026